Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DA OFERTA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pretende o cumprimento da oferta veiculada no sítio eletrônico da empresa, paga pelo consumidor. A parte autora afirma que o valor foi debitado de seu cartão de crédito, todavia a compra foi cancelada unilateralmente pela empresa após alguns dias. Embora tenha tentado entrar em contato com a empresa, não obteve solução quanto ao cumprimento do contrato. Afirma, ainda, que a situação trouxe abalo psíquico, razão pela qual requereu a condenação por danos morais.
2. A empresa recorrente deseja reformar a sentença na parte em que foi condenada a entregar a mercadoria nos termos da oferta ID 66832610. Para tanto, defende ter havido um erro material grosseiro na oferta, que disponibilizando o bem em preço vil. Subsidiariamente, requer a fixação de valor razoável.
3 . A propaganda foi realizada (ID 66832610) e aceita, atraindo a responsabilidade solidária dos fornecedores por causa da relação de consumo existente entre as partes (art. 18, CDC). Portanto, sendo fato incontroverso nos autos a disponibilização de oferta suficientemente precisa em sítio eletrônico (art. 30, CDC), o fornecedor deverá ser obrigado a firmar o contrato no valor ofertado, especialmente quando o consumidor já pagou pelo produto (art. 482, CC).
3. A alegação de erro grosseiro não procede. Consoante bem assentado pelo magistrado, a pesquisa de preços juntada pela parte ré (ID 73346845) indica que a redução do valor não foi substancial a ponto de tornar a oferta vil, já que manteve o valor do bem próximo ao anunciado por outras empresas. Portanto, deve a recorrente honrar com o valor proposto (art. 30, CDC), porque o erro, nesses casos, se trata de risco inerente à atividade econômica.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Preparo recolhido (Ids 21680500, 21680501, 21680502 e 21680503). Condeno a empresa recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.